Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719652-16.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Siqueira de Queiroz Advogados Associados SS e Adair Siqueira de Queiroz Filho e recurso adesivo interposto por João Batista da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O recurso adesivo foi apresentado na mesma peça das contrarrazões (id 78259304). Intimei João Batista da Silva para manifestar-se sobre o eventual não preenchimento do pressuposto da regularidade formal do recurso adesivo nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 78717191). João Batista da Silva não se manifestou (id 79175404). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O entendimento prevalente é que, embora interposto no mesmo prazo das contrarrazões, o recurso adesivo possui natureza e requisitos próprios e, portanto, demanda uma peça processual distinta, com suas razões recursais específicas.[2] Há várias razões para essa exigência. O recurso adesivo deve preencher seus próprios requisitos de admissibilidade, como preparo, tempestividade, regularidade formal, interesse recursal. A inclusão na mesma peça pode provocar erro na autuação e tumulto processual, o que ocorreu no caso concreto, visto que a interposição não foi registrada no sistema, o preparo não foi recolhido e Siqueira de Queiroz Advogados Associados SS, Adair Siqueira de Queiroz Filho não foram intimados para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é inaplicável ao caso concreto porque a sentença não fixou honorários advocatícios de sucumbência contra João Batista da Silva. Preclusa a decisão, intimem-se Siqueira de Queiroz Advogados Associados SS e Adair Siqueira de Queiroz Filho para manifestarem-se sobre a possibilidade de anexarem documentos na apelação e, após, venham conclusos para julgamento da apelação interposta por eles. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0702586-36.2024.8.07.0008, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 26.11.2025.